Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-41.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000265-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAPHAEL DE SOUZA ALENCAR - CPF: 052.778.111-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSENILSON FERNANDES OLIVEIRA DUARTE - CPF: 054.379.691-47 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JUCILENE RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), JAIMYSON DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES - CPF: 037.646.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 544.367.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE SOUZA ALENCAR - CPF: 052.778.111-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILSON FERNANDES OLIVEIRA DUARTE - CPF: 054.379.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3- PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
– VARIEDADE, QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS -
LSD – DROGA PSICODÉLICA – ALTO PODER VICIANTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO TJMT - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 – JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO

A LSD é uma droga sintética, com alto poder alucinógeno, também conhecida como droga psicodélica,
“perturbadora do sistema nervoso, ou seja, ela provoca alterações no funcionamento do cérebro, causando fenômenos psíquicos como alucinações, delírios e ilusões”
, sendo que esta classe de entorpecentes (sintéticos) causam a morte de mais de 100.000 (cem mil) pessoas por ano, conforme estudo do Ministério Público do Paraná (
https://site.mppr.mp.br/projetosemear/Pagina/Informativo-Tematico-052022
).

A variedade de drogas, a quantidade e nocividade da LSD constituem fundamento idôneo para modular a fração do tráfico privilegiado (TJMT, AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029).

O c. STJ em situação semelhante [apreensão de maconha e 27 micropontos de LSD] entendeu como razoável a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) (AgRg no HC n. 819.499/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.9.2023), porém, pelo princípio do “
non reformario in pejus"
, impõe-se preservar a fração aplicada pelo Juízo singular em 1/2 (metade).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000265-41.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RAPHAEL DE SOUZA ALENCAR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RAPHAEL DE SOUZA ALENCAR contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000265-41.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 176607707).

O apelante sustenta ser primário

e não se dedicar a atividades criminosas, a justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
“na razão de 2/3”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 176607730).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176607734).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 181966185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 11h50min, durante calamidade pública, no Campus da UFMT, bairro Boa Esperança, e na Rua Princesa Leopoldina, 18, bairro Morada dos Nobres, nesta capital, o denunciado Raphael de Souza Alencar trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, nas dependênicas de estabelecimento de ensino, 01 (uma) porção de maconha e 20 (vinte) selos de LSD; e, em concurso de agentes, Raphael de Souza Alencar, Josenilson Fernandes Oliveira Duarte e Jaimyson Douglas Almeida Fernandes tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, cuja soma da massa total, incluindo a outra porção, resultou em 38,09 g (trinta e oito gramas e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 3.14.2020.71650-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Raphael de Souza Alencar como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal; observado o art. 61, II, “j”, do Código Penal [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 176605646)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...]Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das drogas, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram apenas 38,09 g (trinta e oito gramas e nove centigramas) de MACONHA e 20 (vinte) selos de LSD. Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado registra apenas um TC de nº 142192 em andamento, sendo certo que os demais TCs foram já arquivados (Id. 47005186), não servindo de base para valoração como reincidência nem mesmo como maus antecedentes (RE 795.567/PR – STF. Rel. Min. Teori Zavascki – 28/05/2015). Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado espontaneamente confessou o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d,
do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Por esta razão e não havendo circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique às atividades criminosas, tendo sido um fato criminoso isolado em sua vida (Id. 47005186). Posto isto e avaliando a variedade e toxidade do entorpecente apreendido (TJMT – Enunciado n. 48), REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão. Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante em
1/6 (um sexto) da anteriormente fixada
, encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor RAPHAEL DE SOUZA ALENCAR, brasileiro, solteiro, garçom, natural de Cáceres/MT, nascido em 01.12.1994, portador do RG nº 21974802 SSP/MT e inscrito no CPF nº 052.778.111-84, filho de Alvacir Rodrigues Alencar Filho e Elza Fátima de Souza, residente na Rua Princesa Leopoldina, n. 18, bairro Morada dos Nobres, em Cuiabá/MT ou Rua 11, quadra 23, casa 28, bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, no patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 290 (Duzentos e noventa) dias, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “c”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. [...]

Por tudo isso e considerando que o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 176607707)

Pois bem.

O
juiz da causa ao reconhecer o tráfico privilegiado, aplicou a fração redutora de metade (1/2), em razão da variedade, quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos.

A LSD é uma droga sintética, com alto poder alucinógeno, também conhecida como droga psicodélica,
“perturbadora do sistema nervoso, ou seja, ela provoca alterações no funcionamento do cérebro, causando fenômenos psíquicos como alucinações, delírios e ilusões”
, sendo que esta classe de entorpecentes (sintéticos) causam a morte de mais de 100.000 (cem mil) pessoas por ano, conforme estudo do Ministério Público do Paraná (
https://site.mppr.mp.br/projetosemear/Pagina/Informativo-Tematico-052022
).

Note-se que a quantidade apreendida de LSD [20 selos] possui alto valor no comércio ilícito de drogas, em
R$ 1.200,00 (catorze mil, setecentos e cinquenta reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por dose/selo, conforme declaração do apelante à autoridade Policial e matérias jornalísticas (disponíveis em:
https://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/12/homem-que-comprava-lsd-em-redes
;
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/02/policia-apreende-600-selos-de-lsd-e-faz-maior-apreensao-em-2-anos-no-df.html
).

Com efeito, a variedade de drogas, a quantidade e nocividade da LSD constituem fundamento idôneo para modular a fração do tráfico privilegiado (TJMT, AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2019).

Frise-se que o c. STJ em situação semelhante [apreensão de maconha e 27 micropontos de LSD] entendeu como razoável a aplicação da fração mínima de 1/3 (AgRg no HC n. 819.499/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.9.2023), porém, pelo princípio do “
non reformario in pejus"
, impõe-se preservar a fração aplicada pelo Juízo singular em 1/2 (metade).

Sendo assim, conserva-se a pena fixada pelo Juízo singular em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023